Tribunal: TCU
Processo: 003.155/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Processo de solicitação em que são requeridos documentos específicos relacionados à supervisão do Sistema Financeiro Nacional a cargo do Banco Central do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal visando ao compartilhamento integral de informações e documentos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente demanda como Solicitação do Congresso Nacional, presentes os requisitos estabelecidos no art. 4o da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. compartilhar, em decorrência da legitimidade da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e da possibilidade de transferência de informações sigilosas entre o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional, os documentos e as informações - ainda que chancelados com grau de sigilo -, com fundamento no art. 71, VII, da Constituição Federal; 9.3. recomendar, objetivando preservar a cadeia de custódia da informação sigilosa, que todos os documentos cobertos pela chancela do sigilo compartilhados com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal sejam gravados com marca d'água que indique a necessidade de manutenção do sigilo pela referida comissão legislativa, com o intuito de ressaltar o caráter sigiloso dos documentos transferidos, nos termos do art. 25 da Lei 12.527/2011 c/c o art. 18, caput , da Resolução-TCU 294/2018; 9.4. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal que, nos termos dos arts. 17, § 2o, e 20 da Resolução-TCU 294/2018, o acesso a informações sigilosas cria a quem as obteve a obrigação de resguardar a confidencialidade, sob pena de ações legais cabíveis; 9.5. declarar integralmente atendida a solicitação e arquivar o processo, com fundamento no art. 14, IV, da Resolução-TCU 215/2008.